Tribunal: TJDFT
Processo: 0717481-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717481-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em análise ao debate relacionado às astrientes, consignou não ter sido perfectibilizada a intimação pessoal prévia da devedora, ora agravada, quanto à cobrança da multa pela obrigação de fazer, falecendo, assim, amparo jurídico ao albergamento do pedido formulado pela agravante naquela sede para implemento de medida efetiva à percepção do montante vindicado. Em suas razões, a parte agravante afirma que a decisão hostilizada deve ser reformada, porquanto afronta decisório deste órgão fracionário, já que “ ao tempo do requerimento do cumprimento de sentença restou configurado o descumprimento das obrigações ajustadas naquele período da denuncia (sic) do acordo. Por essa razão a multa foi fixada à époxa (sic)” (ID 35796256, p. 9) . Alfim, nos termos do ID 35796246, p. 1/ 12, postulou o provimento do presente recurso, “ observando-se os termos do que restou decidido no AGI 0702773-73.2021.8.07.0000” (p. 11). Considerando a ausência de pedido prefacial, em 31/05/2022, determinei a intimação da contraparte, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Ritos, conforme se extrai do despacho de ID 35838265. No dia seguinte (1o/06/2022), a agravante apresentou o petitório de ID 35850471, p. 1/ 2, propugnando a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em apreço. Para tanto, argumentou que há “ grave risco de perda” (p. 2), conjecturando a possibilidade de ser proferida sentença terminativa nos autos embrionários. Preparo regular (ID 35796255, p. 1/ 2). Na primeva decisão que prolatei nestes autos, indeferi a concessão de efeito suspensivo, porquanto fulcrado na possibilidade de prolação de sentença na origem, o que, sendo comum aos procedimentos embrionários, não constitui, ipso facto, elemento caracterizador de suposto dano irreparável ou de difícil reparação (ID 35885285, p. 1/ 3). Pela pertinência, registro trecho do decisório que proferi naquela oportunidade: Evidente que a suposta superveniência de sentença terminativa nos autos de origem não caracteriza motivo bastante à lustrar a urgência elementar ao deferimento do pedido liminar em comento, sob pena de se sujeitar, ipso facto, a concessão de efeito suspensivo ativo a cabedal indeterminado de agravos de instrumentos interpostos na fase executória. Para além disso, o Código de Ritos prevê instrumento apto a elidir os efeitos de eventual decisão (terminativa) suposta pela parte agravante, a fenecer, também sob tal aspecto, a existência de “ dano grave”, ou, ainda, irreparável, suscitado na hipótese. Após, sobreveio aos autos as contrarrazões da parte agravada (ID 36576503, p. 1/ 4). Em seguida, a parte agravante apresentou os petitórios ID 36706254 e ID 37609072, postulando a reforma da decisão que indeferiu a medida prefacial vindicada nesta derradeira instância ordinária, informando a superveniência de sentença nos autos embrionários. É a síntese do que interessa. Decido. Falecem elementos aptos a me demoverem do entendimento preteritamente externado nestes autos, mormente porque, caso acolhido, um plexo de recursos poderão ter a medida prefacial deferida nesta sede (art. 1.019 do Código de Processo Civil), sob o argumento de que há risco de dano pela possibilidade de prolação de sentença pelo magistrado a quo. O curso do procedimento executivo ou cognitivo desemboca em referido provimento jurisdicional, não havendo que se falar, assim, em risco de dano com o prosseguimento natural do curso processual imposto pelo legislador infraconstitucional. Para além disso, como deixei antever na decisão de ID 35885285, o próprio Código de Ritos prevê instrumento processual adequado para infirmar o provimento jurisdicional ali alcançado, o que, por certo, não implica, nestes autos, arrefecimento do direito em debate. Assim, sobrevindo sentença nos autos de origem, tenho que resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda de objeto. A propósito, colho os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1396827, 07250439120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Desse modo, confirma-se a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1408673, 07136593420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. SENTENÇA DE MÉRITO. ADVENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.021, §§ 4o E 5o, DO CPC. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento, pela perda superveniente de objeto, após a prolação de sentença de mérito, em razão da inexistência de cabimento deste recurso para impugnar esta decisão. 2. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, ficando "a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa", em razão da natureza jurídica sancionatória desta reprimenda, e não, de efeito da sucumbência, de acordo com a primeira parte do parágrafo quinto deste artigo. 3. Agravo Interno. Conhecido e desprovido. Improcedência manifesta. Multa aplicada. Decisão monocrática mantida.(Acórdão 1435647, 07419369420208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, estribado no art. 932, inciso III, do Código de Ritos c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 12:33:16. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador